Tribunal: STF
Processo: RE 382943
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-10
Data de publicação: 2018-08-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 8.2.2001. ADMINISTRATIVO. SERVIDORAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL. REMUNERAÇÃO. REAJUSTE DE 84,32% (PLANO COLLOR). LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI DISTRITAL 38/1989, REVOGADA PELA LEI DISTRITAL 117/1990. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os servidores do Distrito Federal têm direito adquirido ao reajuste de 84,32% relativo ao Plano Collor, limitado ao período de vigência da Lei Distrital 38/1989.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.